Tribunal: TJMT
Processo: 0005335-10.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005335-10.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC –- SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 0005335-10.2020.8.11.0004 – Código 335457 – Ação de Execução de Titulo Extrajudicial contra Devedor Solvente – em face de IRIS PESSIM BORGES – julgou extinta referida ação, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a relação processual está perfectibilizada, condição que determina a aplicação da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente (mediante carta com aviso de recebimento), para impulsioná-lo.

Destaca a ausência de intimação pessoal.

Consigna a existência de erro de procedimento, vez que, em tendo a angularização processual se aperfeiçoado, era indispensável a provocação dos apelados como pressuposto para a colocação de termo ao processo, haja vista o teor do enunciado estampado na Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê a condição de que a extinção por abandono está condicionada à prévia provocação da parte contrária.

Requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para anular a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 0005335-10.2020.8.11.0004 – Código 335457 – Ação de Execução de Titulo Extrajudicial contra Devedor Solvente – em face de IRIS PESSIM BORGES – julgou extinta referida ação, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A Apelante requer a anulação sentença, sob alegação de que não houve manifestação da parte Apelada/Ré, conforme determina a Súmula 240 do STJ, ainda, que não foi procedida a intimação pessoal do autor afrontando assim o disposto no §1o do art. 485 do CPC.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento.

Verifico que, não houve a intimação pessoal da parte Autora/Apelante para que promovesse o impulsionamento da ação sob pena de extinção do processo, posto que, conforme se verifica da certidão (id.n.o 151160722) a intimação foi realizada via DJE apenas para patrono.

Ocorre que, o art. 485, §1o do Código de Processo Civil é claro quanto à necessidade de intimação pessoal do autor no caso de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Veja-se: “
§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido já decidiu estre Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005969-58.2010.8.11.0003APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS - ART. 485, §1° - NÃO CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.A regra do §1°, do artigo 485, do CPC exige a intimação pessoal da parte para os casos previstos nos incisos II e III, do mesmo diploma, vale dizer, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018))

Consigne-se, que a Lei determina a intimação pessoal da parte autora e não de seu advogado, antes da extinção do processo por abandono da causa.

No tange a aplicação súmula 240 do STJ, “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. ”, não é o caso dos autos, posto que, diferentemente do alegado, não houve a angularização processual

Assim, como houve afronta ao comando legal (Art. 485, §1o do CPC) que exige a prévia intimação pessoal da parte autora, para que assim se possa reconhecer o abandono de causa, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023